Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-64.2025.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-64.2025.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: GERCINO PEREIRA CASTRO

Advogado(s)
:
MATEUS HENRIQUE LANICI, ANDRE FARIAS GALINSKAS

APELADO: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO ADVOGADO. MERA IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC, em razão da ausência de comprovação de inscrição suplementar do advogado da parte autora. O apelante sustentou que tal ausência constitui mera irregularidade administrativa, não afetando a capacidade postulatória, e requereu a anulação da sentença com o retorno dos autos à origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de inscrição suplementar do advogado em seccional diversa da inscrição principal justifica a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação da OAB (Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º) prevê a obrigatoriedade de inscrição suplementar quando o advogado patrocina mais de cinco causas em seccional distinta, mas não estabelece sanção processual para a sua ausência.

4. A ausência de inscrição suplementar caracteriza infração de natureza administrativa ou disciplinar, sujeita à apuração no âmbito da OAB, sem repercussão na capacidade postulatória do advogado regularmente inscrito na Ordem e com procuração válida nos autos.

5. Esta Corte de Justiça, assim como outros Tribunais do país, reconhece que a ausência de inscrição suplementar não invalida os atos processuais praticados pelo advogado, devendo eventuais providências ser encaminhadas exclusivamente à OAB.

6. Assim, considerando que a ausência de inscrição suplementar do advogado do autor na Seccional Bahia da Ordem dos Advogados do Brasil não inabilita o profissional nem torna nulos os atos praticados, impõe-se a anulação da sentença para que o processo retorne ao juízo de origem e tenha regular prosseguimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, I, e 99, § 3º; Lei nº 8.906/94, art. 10, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-AM, Apelação Cível nº 0686445-78.2023.8.04.0001, Rel. Des. Maria das Graças Pessoa Figueiredo, j. 19.12.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000688-89.2023.8.13.0208, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 29.08.2024; TJ-SP, Mandado de Segurança Cível nº 2130964-13.2024.8.26.0000, Rel. Des. Elcio Trujillo, j. 26.09.2024; TJ-BA, Apelação nº 8000177-25.2022.8.05.0070, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, pub. 28.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000649-64.2025.8.05.0088
, em que figuram como apelante GERCINO PEREIRA CASTRO e como apelado BANCO AGIPLAN S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25